Tribunal: TJMT
Processo: 1011484-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011484-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (EMBARGANTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (EMBARGADO), ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA - CPF: 946.038.041-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZE HELIO SOUSA SANTIAGO - CPF: 030.591.841-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL – VÍCIO VERIFICADOS – IMPOSITIVA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO
HABEAS CORPUS
COM SUA PRONTA INCLUSÃO EM PAUTA PARA NOVO JULGAMENTO –
RECURSO PROVIDO.

Verificando-se erro material no corpo de voto

proferido em segunda instância, impositivo dar provimento aos aclaratórios para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Paulo Rogério de Oliveira
apontando haver erro material no aresto de Id. 20305496, em que esta egrégia Câmara, à unanimidade, denegou a ordem no bojo do habeas corpus 1011484-51.2019.8.11.0000.

Alega o embargante a ocorrência de erro material, uma vez que o voto lançado, por erro, referir-se-ia a outro caso.

Pretende, portanto, “
seja
conhecido
e
provido
estes embargos de declaração, na forma em que aqui são opostos, imprimindo-lhes os efeitos modificativos necessários à implementação/correção/reforma/colmatação da r. decisão/acordão recorrido,
devendo ser o referido writ reincluído em pauta para novo julgamento
”.

À pauta, pois.

Intime-se o douto advogado.

V O T O R E L A T O R

Após análise da questão que se traz a conhecimento, constata-se que a insurgência veiculada

merece guarida.

Com efeito, por manifesto erro material, foi lançado no sistema o relatório correto, pertinente ao
habeas corpus
subjacente aos presentes embargos, não obstante, por equívoco, foi lançado o voto referente a outro
habeas
, de modo que, realmente, o caso é de acolher os embargos, determinando a anulação do julgamento de mérito do mencionado
habeas
e a sua pronta inclusão em pauta para novo julgamento.

Logo,
dou provimento
aos presentes embargos de declaração para anular o julgamento colegiado do
habeas corpus
1011484-51.2019.8.11.0000, determinando sua pronta inclusão em pauta para julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019